Tribunal: STF
Processo: AI 653859
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO
   TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO.
   REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC 45/04. EFEITOS TEMPORAIS. REEXAME DE
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A Justiça
   do Trabalho é competente para julgar ação de indenização
   decorrente de acidente do trabalho. Precedentes.
2.      A orientação
   alcança os processos em trâmite na Justiça comum, desde que
   pendentes de julgamento de mérito.
3.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   STF.
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.